Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019130-73.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO –
SERVIÇO ESSENCIAL – GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - FRUSTRAÇÃO NAS TENTATIVAS
DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO - I
NOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA
- REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal
e garantia da prestação de serviços
essenciais
da educação,
consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89.

É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP,
com objetivo de que seja declara a ilegalidade da greve, frente o não-preenchimento de seus requisitos legais e, por consequência, seja determinado ao requerido a pronta cessação do movimento grevista, com o retorno dos profissionais às suas respectivas atribuições funcionais, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que na data de 04-8-2023 foi surpreendido por meio de comunicado do requerido – Ofício nº 00055/2023 SINTEP,
ocasião em que
tomou conhecimento que os profissionais da educação decidiram, à unanimidade, pela realização de movimento grevista a se iniciar em 14-8-2023, por tempo indeterminado.

Assegura que na busca por melhores soluções para todas as pautas de negociação, encaminhou o Ofício n.298/2023/GP-3 dispondo acerca da necessidade de apuração da situação financeira e orçamentária da Fazenda Pública para a concessão da recomposição pleiteada, de maneira a se buscar manter o equilíbrio das contas públicas.

Do mesmo modo, em 11-8-2023 o município encaminhou Ofício nº 159/2023, em que explanou que no ano de 2024 será implantado, de maneira parcial, o período integral nas creches e escolas de ensino fundamental, bem como iniciará o processo de contratação de banca organizadora para a realização de concurso público, além de que a regulamentação da escolha de diretores e coordenadores escolares está em fase de elaboração para entrada em vigor no ano letivo respectivo.

Aduz que apesar da busca incessante pelo diálogo com a classe, o movimento paredista restou iniciado em 14-8-2023, cuja conduta é desprovida de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, porquanto viola o requisito previsto no caput do artigo 3° da Lei n° 7.783/1989, qual seja, a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral.

Pontua que o próprio SINTEP, por meio do Ofício 057/2023, requereu designação de reunião entre a representação sindical e administração municipal, a fim de se discutir as pautas reivindicadas.

Pondera que muito embora seja assegurado o direito de greve (artigo 37, VII da Constituição Federal) até hoje, não foi editada Lei específica (como dispõe a CF), caso em que se aplica, no que couber, o disposto na Lei 7.783/1989, que dispõe sobre a Greve no setor privado e seu artigo 3º dispõe que a cessação coletiva do trabalho somente passa a ser permitida com a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral.

Assegura que se não houve a frustração da negociação, o movimento paredista é ilegítimo, ilegal, abusivo, porque afronta diretamente um dos requisitos previstos na Lei de Greve.

Destaca que a questão relativa à recomposição inflacionária da remuneração dos servidores, é complexa e impõe a observância da situação orçamentária e financeira da fazenda pública municipal, de modo a preservar o equilíbrio das contas públicas, sendo certo que não há dispositivo constitucional que obrigue a concessão de Revisão Geral Anual com a reposição integral da perda inflacionária apurada no período anterior, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução de Consulta nº7/2020-TP.

Reclama a presença de perigo de dano irreparável à população que se vê tolhida do direito à educação, direito constitucional assegurado nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal, notadamente o corrente calendário escolar.

R
equer
s
eja declarada a ilegalidade da greve, frente a ausência do preenchimento de seus requisitos legais e, por consequência, seja determinado ao requerido a pronta cessação do movimento grevista, com o retorno dos profissionais às suas respectivas funções, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), de forma solidaria entre o SINTEP e membros da sua Diretoria, bem como o desconto dos dias não trabalhados a cada servidor que aderir ilegalmente à greve.

Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar ao Sindicato o encerramento da greve e a retomada dos pr
ofissionais às
atividades
(id 180190721).

O SINTEP/MT apresentou cont
estação e reconvenção com pedido de tutela de urgência aos profissionais da educação básica

(ID n° 182836160).

O Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência
do pedido (
id 191580196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que a presente ação deve ser julgada procedente e a reconvenção apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT deve ser julgada improcedente.

Sabe-se que o direito de greve no serviço público, em que pese previsto no
artigo
37, inciso VII, da
Constituição Federal
, se trata de norma de eficácia limitada, porque até os dias atuais não
for
a regulamentado.

Em razão d
isso
,
o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legisla
t
iva quanto ao dever
constitucional
em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº 7.783/89).

Dito
isto,

desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Mandados de Injunção de nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, nenhuma dúvida resiste a respeito do exercício do direito de greve, também pelos servidores públicos civis.

Nesse contexto, para que o movimento grevista seja considerado ilegal, é necessário que algum de seus elementos, ou mesmo, a forma de condução, se revele em sentido contrário ao estabelecido pela lei.

Assim,
a Lei 7.783/1989 estabelece alguns atos preparatórios ou procedimentos indispensáveis para a deflagração e manutenção do movimento paredista, com objetivo de garantir a razoabilidade do movimento, para, de um lado, proteger o direito de greve e, de outro, os direitos de terceiros, destacando entre os atos preparatórios: a) a frustração da via negocial (art. 3º); b) o aviso prévio (art. 3º, parágrafo único, e art. 13); c) a deliberação em assembleia-geral (art. 4º); e d) a garantia da manutenção de atividades essenciais (art. 9º ao 12).

Na hipótese, a ilegalidade da greve deflagrada está estampada exatamente na inobservância da Lei nº. 7.783/89, a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Digo, resta evidenciado que a greve foi deflagrada ao alvedrio do que dispõe o art. 3º da Lei nº. 7.783/89,
verbis
:

“
Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação
”
.

No caso, da análise dos documentos que instruem a inicial, visualiza-se que os requisitos para o exercício do direito não foram respeitados, porque dos documentos que instruem a inicial,
verifica-se:

I -
ausência
de comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral não foi respeitada, inclusive o autor junta aos autos cópia dos ofícios trocados que evidenciam início de tratativas, esclarecimentos acerca de tomadas de Providências para o ano letivo 2024, necessidade de atendimento a Resolução de Consulta nº 7/2020;

II-
desrespeito
a manutenção dos serviços essenciais.

Da
inteligência
do artigo
3º da Lei nº. 7.783/89
, tem-se que o movimento paredista pode ocorrer apenas depois de esgotadas as tratativas negociais, bem como deve proceder a notificação dos empregadores. Ou seja, a greve é o último meio colocado à disposição dos trabalhadores, sendo considerada legal somente depois de

observados os

pressupostos/requisitos legais, a teor do que dispõe o “caput”, primeira parte, do art. 14, da Lei nº. 7.783/89,
v
erbis
:

“
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
”

No caso, em que pese o requerido tenha noticiado que estaria em greve, infere-se que ela foi deflagrada antes d
e ultimadas as
negociaç
ões
com o município, o que a torna ilegal e abusiva, po
rquanto
evidentes os prejuízos que a cessação coletiva de trabalho causa não apenas à administração, mas principalmente à população, no caso às crianças que frequentam as escolas municipais de
Peixoto de Azevedo
.

O argumento de que a greve dos servidores da Educação não traz prejuízo à sociedade, porque “a Educação trabalha com metas (conteúdos mínimos) e com quantidade mínima de dias trabalhados (200 dias letivos e 800 horas-aulas)”, não se revela suficiente para legitimar o movimento grevista.

A bem da verdade
, em nenhum momento o Sindicato informa sobre a manutenção de contingente mínimo de servidores ou a forma de atendimento emergencial no período do movimento grevista, sobretudo diante da paralisação de serviço público essencial de educação, o qual não deve ser
descontinuado sem que obedeça rigorosos critérios, conforme prevê o art. 11 da Lei nº 7.783/89, vejamos:

“Art. 11 Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a
garantir
, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

Importa salientar que a Constituição Federal trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, isto é, considera-a como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta, de modo que a paralisação abrupta caracteriza infringência ao art. 11 da Lei nº. 7.783/89, senão vejamos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o
artigo
11 da Lei Federal nº 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de
trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. (N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Assim, o movimento grevista encontra-se desprovido de fundamento e se revela ilegal porque deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal.

De outro lado, o SINTEP-MT, pugnou
em
reconvenção, para que seja determinado o imediato pagamento dos salários descontados dos
profissionais
e
a declaração da legalidade da greve
.

É sabido que a reconvenção é ação judicial do requerido em face do autor, apresentada no prazo de resposta. Diante disso, o processo é caracterizado pelo conjunto da ação principal e a ação reconvencional, em cumulação
objetiva
.

Ocorre que o
pedido posto na reconvenção apresentad
o
pelo Sindicato deve ser julgado improcedente, frente a possibilidade de se realizar o desconto pelos dias não trabalhados, salvo a existência de acordo entre as partes que preveja a compensação dos dias paralisados ou quando o movimento grevista tenha sido motivado por conduta ilícita do próprio Poder Público, o que não restou comprovado no caso
.

Nesse sentido
:

“... é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é
legítimo
o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...), salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.” (STJ.
AgRg
no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014,
DJe
06/08/2014)”

Ante o exposto,
J
ULGO PROCEDENTE o pedido do Município de
Peixoto de Azevedo,
para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP –
Peixoto de Azevedo
e
improcedente
a reconvenção.
Por consequência, condeno o sindicato/requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$
1
0.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024